Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718598-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR EMIDIO CARDOSO PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA PIMENTA AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Emidio Cardoso, em favor de Rodrigo de Sousa Pimenta, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos n.o 0715544-12.2023.8.07.0001, denegou a ordem de habeas corpus, não expedindo salvo-conduto em favor do paciente para que pudesse cultivar cannabis de forma medicinal (ID 46726430). O habeas corpus foi denegado, à unanimidade, por esta Segunda Turma Criminal, em julgamento realizado em 29/06/2023 (ID 48481514). Contra essa decisão colegiada, o impetrante interpôs Recurso Ordinário Constitucional, com pedido de liminar, o qual foi distribuído para o Superior Tribunal de Justiça sob o número RHC n° 183815/DF (2023/0242459-3) – ID 48865944. Nos referidos autos, o eminente Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Ministro OG Fernandes, em 13/07/2023, deferiu o pedido de liminar “a fim de autorizar ao recorrente o cultivo, uso, e posse das plantas de Cannabis Sativa, em quantidade necessária para a produção do óleo imprescindível para o seu tratamento de saúde” até o julgamento do mérito do recurso ou a regulamentação do artigo 2o, parágrafo único, da Lei n.o 11.343/2006 (ID 48945837 - Pág. 3). O Superior Tribunal de Justiça comunicou a concessão da ordem por malote digital, o qual foi encaminhado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal de Justiça para esta Segunda Turma Criminal, sendo juntado ao presente writ nesta data. Diante desse contexto, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para ciência a respeito da aludida decisão que deferiu a liminar. No mais, não constando da mencionada decisão determinação a este Tribunal de cumprimento de providência alguma, e verificando-se que foi determinada a intimação das partes, não se observa a existência de diligências a serem adotadas neste writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator